Tribunal: STF
Processo: HC 181654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que denegou a ordem no habeas corpus, por ser manifestamente incabível (eDOC 8).. 
    Postula-se, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos, haja vista a existência de fato novo capaz de alterar a materialidade do delito (eDOC 9).
    Argumenta que a quantidade da droga no laudo de constatação seria inferior ao que consta no decreto de prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, a prisão do paciente não pautou-se exclusivamente na quantidade da droga apreendida, mas em outras provas colhidas no curso do processo.
    As circunstâncias da prisão em apreço – paciente foi detido, juntamente com outros corréus, com grande quantidade de entorpecentes e objetos utilizados para a traficância, além de divisão de tarefas entre os participantes da associação criminosa - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Cumpre consignar, ainda, que a constrição cautelar visa coibir à contumácia delitiva, uma vez que o réu é reincidente específico em crimes dessa natureza.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ademais, quanto a presença de fato novo, a defesa deverá peticionar ao juízo de origem para que novamente aprecie a prisão preventiva. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.  
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente